Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602975-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602975-24.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIS FELIPE BONATTO
FRANCISCHINI - UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490088
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.710

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602975-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a

Num. 43490088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso
II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
6. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando
o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
9. A existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos termos do artigo
33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.
10. Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC que representa 39% do total de despesas da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.
11. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022

Num. 43490088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI,
candidato eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43381194).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43417398).
O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas retificadora (ids nº 43427866 e
seguintes), manifestação (id. 43431227) e juntou documentos diretamente no PJE (id. 43431228 e
seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43449271).
Novamente intimado, o prestador rebateu os pontos do parecer conclusivo (id. 43455283) e juntou
documentos diretamente no PJE (id. 43455284 e seguintes), requerendo dilação de prazo para comprovar
cancelamento de notas fiscais.
O pedido de dilação de prazo foi indeferido e os autos encaminhados ao setor técnico para complementação
do parecer (id. 43456612).
O setor técnico apresentou informações complementares quanto aos documentos juntados pelo prestador (id.
43483348).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 43486438).
O prestador apresentou nova manifestação (id. 43488586) e documentos (id. 43488587 e seguintes) em
13/12/2022.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 3.043.316,03, segundo composição abaixo:

Num. 43490088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
Ainda, anoto que o candidato recebeu 164.342 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 1.2);
2) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019
(itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.2);
3) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (itens 7.1, 8.1.1 e 8.1.2);
4) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019) (item 9.1); e
5) existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, em desacordo com o disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (item 11).
Antes de analisar as contas propriamente ditas, cumpre apreciar manifestação e documentos juntados pelo
prestador em 13/12/2022.
Preliminarmente, registro que as irregularidades referentes à omissão de gastos perante a empresa Fast
Marketing Ltda e à comprovação de despesas com recursos FEFC e Fundo Partidário, foram objeto de
apontamento tanto no parecer de diligências em 17/11/2022 (id. 43417398), quanto no parecer conclusivo
emitido em 25/11/2022 (id. 43449271), sendo o prestador intimado quanto às referidas irregularidades nas
duas oportunidades, incidindo regra de preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
Quanto à comparação das despesas com recursos públicos, o candidato sustentou que a comprovação do

Num. 43490088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
pagamento seria suficiente, requerendo dilação de prazo para comprovar o cancelamento das notas fiscais, o
qual foi indeferido (id. 43456612), em razão da incidência da preclusão.
Ocorre que o prestador juntou novos documentos apenas em 13/12/2022 e, portanto, extemporaneamente,
não podendo ser analisados para fins de afastamento das irregularidades, pois houve preclusão.
Embora haja a possibilidade de apreciação dos documentos para afastar eventual recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme jurisprudência, diante do momento processual em que foram apresentados
(véspera do julgamento), da quantidade de documentos que demandam análise técnica e da proximidade do
término do prazo para julgamento das contas dos eleitos, deixo para apreciá-lo nesta oportunidade,
relegando para momento oportuno após o presente julgamento a apreciação dos citados documentos apenas
para fins de eventual afastamento de devolução de valores.
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Num. 43490088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020

Num. 43490088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas de financiamento
da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 43490088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43449271) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Em sua petição (id. 43431227), o candidato apresentou a seguinte justificativa: “[...] pela análise do
comparativo apresentado no parecer, é possível perceber que todos os recursos questionados nunca foram
enviados com mais 8 dias depois da realização de sua doação (ou seja, com somente no máximo 5 dias de
atraso)”.
No particular, é imperioso observar que, embora o atraso se refira a 21,892% dos recursos financeiros
recebidos pelo candidato, o atraso foi de menos de 05 (cinco) dias em todas as doações e foram informadas
antes das eleições, o que reforça que a falha não comprometeu a fiscalização recursos e a análise das contas.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva, devendo, todavia, ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.
2) Indícios de omissão de gastos eleitorais
Conforme parecer técnico (ID 43449271), foram identificadas, mediante circularização e/ou informações

Num. 43490088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes divergências, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43490088 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
Com relação à despesa perante a empresa Distribuidora Paiol Ltda., o candidato alegou apenas que
desconhece sua emissão (id. 43455283), sem, contudo, demonstrar ao menos que buscou esclarecimentos
junto ao emissor da nota fiscal, que, como tal, goza de presunção de validade e veracidade, salvo se
cancelada, o que não é o caso, permanecendo assim a omissão.
Quanto aos gastos com impulsionamento de conteúdo, o prestador informou os seguintes gastos em sua

Num. 43490088 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
última retificadora (ID 43429552):
No presente caso, embora informado o gasto total de R$ 586.810,00 com impulsionamento de conteúdo, as
notas fiscais apresentadas perante o Facebook totalizam o montante de R$ 486.810,00 (id. 43455291 =
456.810,00 + 30.000,00).
Quanto à manifestação do prestador (id. 43455283) e documento juntado (id. 43455293), foi possível
confirmar que o candidato gastou com a empresa Facebook o montante total de R$ 486.810,00.
O que existe, em princípio, é uma divergência entre o valor declarado na prestação de contas (R$
586.810,00) e aquele efetivamente gasto para pagamento perante o Facebook (R$ 486.810,00), gerando uma
diferença de R$ 100.000,00.
Contudo, analisando detidamente a prestação de contas no SPCE, apurei gastos com impulsionamento
perante a empresa Google Brasil Internet Ltda, no valor de R$ 100.000,00, devidamente comprovados e que
transitaram pelas contas de campanha:
Deste modo, entendo que não existem diferenças entre os valores declarados com impulsionamento de
conteúdo e aqueles informados pelo prestador, afastando qualquer irregularidade quanto à comprovação de
despesas de impulsionamento de conteúdo.
Quanto às notas fiscais emitidas pelo fornecedor Fast Marketing Ltda, o prestador alegou que:
“Quanto às de R$ 4.900,00 e R$ 98,00, informa-se que ambas deveriam ter sido canceladas em sua
integralidade. Contudo, uma vez passado o prazo fiscal para tanto, o candidato solicitou certidões
declarativas por parte das pessoas jurídicas responsáveis, que haverão de entregá-las no curso da
próxima semana útil, motivo pelo qual se requer, desde já, a concessão do prazo de 3 (três) dias a fim de
sanear este ponto. No tocante à nota de nº 235, no valor de R$ 80.031,00, vê-se que foi emitida em
equívoco, englobando valores que seriam relativos a uma série de candidatos. Após ter sido contatada
pela equipe do ora peticionante, a pessoa jurídica promoveu os ajustes em tal nota, de modo que foi
gerada uma nota de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), já juntada aos autos (p. 8 do parecer). O
valor excedente, quanto a este item, era relativo a outros candidatos e já foi informado, ao que chegou ao
conhecimento do ora prestador, nas respectivas prestações de contas, o que também será cabalmente

Num. 43490088 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
atestado com a declaração a ser juntada nos próximos dias.” (id. 43431227)
Em relação às notas fiscais do fornecedor FAST Marketing Ltda de nº 235 (no valor de R$ 80.031,00), de
09/09/2022; nº 256 (no valor de R$ 4.900,00), de 15/09/2022; e nº 265 (no valor de R$ 98,00), de
15/09/2022, informa-se que as referidas notas fiscais foram canceladas por estarem com informações
divergentes da quantidade de material contratado. (id. 43455283).

Em relação à dilação de prazo, como já despachado (43456612), considerando que o prestador foi intimado
desde 17/11/2022 (ID 43417402) quanto às omissões de despesa perante o fornecedor Fast Marketing Ltda
(fls. 03 do ID. 43417398), incide no presente caso regra de preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da
Resolução nº 23.607/20192.
Quanto à alegação de equívoco na emissão da nota fiscal no valor de R$ 80.031,00, emitida em 09/09/2022,
pois englobaria outros candidatos, observo que a nota fiscal alegadamente correta foi emitida somente seis
dias depois, em 15/09/2022, não havendo qualquer menção quanto a possível equívoco, devendo prevalecer
a presunção de veracidade da nota fiscal emitida e vigente, nos termos do art. 59 da Resolução do TSE nº
23.607/20193.
Ora, as notas fiscais supramencionadas encontram-se ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha do
candidato, gerando a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, motivo pelo qual permanece a omissão de despesas.
Por oportuno, importante salientar que, com relação a omissão de despesa apontada perante Wagner
Bergamini Honorio da Silva, no valor de R$ 8.000,00, referente à nota fiscal nº 55, o prestador comprovou
seu cancelamento (id. 43431232).
Sobre o cancelamento de notas fiscais após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a Resolução do TSE nº 23.607/2019 prevê o seguinte:

Art. 92 [...]
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos
órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de diligências
determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à Fazenda
informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem como de
encaminhamento ao Ministério Público.

Sendo assim, embora admitido o cancelamento da nota fiscal para afastar a omissão de despesa ora
apontada, cabível notificação ao respectivo órgão da Fazenda para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
Além disso, o parecer técnico (ID 43449271) apontou as seguintes omissões relativas às despesas constantes
da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando
também indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução

Num. 43490088 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
TSE nº 23.607/2019:
Em sua petição (id. 43455283), o prestador de contas assim se manifestou:
2.1.4 A nota fiscal nº 184161, emitida por Maggiori Comércio a Varejo de Combustíveis Ltda, em
30/09/2022, no valor de R$ 50,00, bem como a nota fiscal nº 91479, emitida por Julia Comercial em
22/09/2022, no valor de R$ 175,00, tratam de notas fiscais desconhecidas, de baixo valor.
2.1.6 de igual modo, as notas fiscais nº 1029790, emitida por Auto Posto Colossal Batel Ltda em
26/09/2022, no valor de R$ 50,00 (docto 006), bem como a nota fiscal nº 1029791, emitida por Auto Posto
Colossal Batel Ltda, em 26/09/2022, no valor de R$ 50,00 (docto 007)., tratam de notas de baixo valor e
desconhecidas pelo candidato.

Num. 43490088 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
2.1.8 Em relação a nota fiscal nº 294224, emitida por Auto Posto Jueli Ltda em 29/09/2022, no valor de
R$ 100,02, o candidato informa que a referida nota fiscal está devidamente registrada na prestação de
contas ora em análise, porém com pagamento no valor de R$ 100,00 ou seja com R$ 0,02 de diferença no
valor. (docto 008)

Com relação às notas fiscais emitidas pelas empresas Maggiori Comércio a Varejo de Combustíveis Ltda,
Julia Comercial e Auto Posto Colossal Batel Ltda cumpre registrar que os documentos fiscais encontram–se
ativos, tendo sido emitidos no nome de campanha do candidato, gerando a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do art. 593 e 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, motivo
pelo qual permanece as omissões referentes a essas despesas.
Por fim, assiste razão ao prestador quanto à nota fiscal nº 294224, emitida por Auto Posto Jueli Ltda em
29/09/2022, no valor de R$ 100,02, pois em consulta ao sistema SPCE foi possível confirmar que a despesa
foi registrada na prestação de contas ora em análise, porém com pagamento no valor de R$ 100,00, ou seja,
com equívoco de apenas R$ 0,02, tratando-se de mero erro formal, não havendo que falar em omissão de
despesa.
Diante dos apontamentos acima, concluo que permanece configurada omissão de despesa em relação às
seguintes notas fiscais identificadas mediante circularização e não informadas na prestação de contas:

Data
CNPJ
Fornecedor
Nota Fiscal
Valor
26/09/2022
07.341.772/0001-36
Distribuidora Paiol Ltda
71090
R$ 825,20
09/09/2022
31.042.551/0
001-41
Fast Marketing Ltda.
235
R$ 80.031,00
09/09/2022
31.042.551/0
001-41
Fast Marketing Ltda.
256
R$ 4.900,00
15/09/2022
31.042.551/0
001-41
Fast Marketing Ltda.
265
R$ 98,00

30/09/2022
01.452.007/0002-98
Maggiore
Comercio
a
Varejo
de
Combustíveis
Ltda
184161
R$ 50,00

22/09/2022
04.698.649/0001-89
Julia Comercial
91479
R$ 175,00

Num. 43490088 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
26/09/2022
07.482.075/0001-03
Auto Posto Colossal Batel
Ltda
1029790
R$ 50,00
26/09/2022
07.482.075/0001-03
Auto Posto Colossal Batel
Ltda
1029791
R$ 50,00

TOTAL
R$ 86.179,20
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a

Num. 43490088 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

Num. 43490088 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;

De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 86.179,20, o que representa 2,83% das despesas totais
de campanha (R$ 3.044.115,46), permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta
egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de
R$ 86.179,20 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019. Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
VALORES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Num. 43490088 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Todavia, a presente irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais falhas apuradas na
presente prestação de contas.

3) Inconsistências nas despesas pagas com Fundo Partidário e FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43449271) que foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, respectivamente, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ante a ausência de assinatura pelo prestador de serviço:

Num. 43490088 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55

Num. 43490088 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação eleitoral sobre seu
enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do

Num. 43490088 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de seus
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).
No presente caso, o prestador argumentou que (id. 43455283):

Como percebido, o candidato emitiu os recibos de pagamento contendo as informações dos serviços
prestados, identificação do prestador de serviços e seus respectivos valores. Ocorre que os pagamentos
foram efetuados mediante transferência eletrônica da conta de campanha para a conta do próprio
prestador de serviços.
Ao efetuar o pagamento por meio de transferência eletrônica bancária do valor para o próprio prestador
de serviços, o referido comprovante transferência (o qual fora anexado junto a cada registro da despesa
na prestação de contas) substitui a assinatura, servindo este como prova de que o valor fora recebido –
contraprestação à obrigação de pagar, civilmente -, não havendo qualquer inconsistência neste ponto.
Isso porque o recibo de pagamento assinado nada mais é que um documento utilizado com o objetivo de
comprovar que a quantia negociada entre contratante e contratado foi quitada. Neste caso, o comprovante
de transferência bancária comprova o pagamento e demonstra sequer se tratar de mera falha formal, não
indicativa de qualquer omissão concreta de gastos ou valores recebidos, impossível qualquer conclusão
que não a aprovação com ressalva [...]

Num. 43490088 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
Assiste razão em parte ao prestador ao afirmar que a transferência bancária da conta de campanha para a
conta do próprio prestador de serviços comprova a quitação dos valores a determinado credor.
Contudo, nota-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas demonstração da
destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo
destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o
candidato e o beneficiário dos recursos.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do gasto está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Sobre a comprovação com despesas de pessoal, segue entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e anverso
do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
[TRE-PR, RE nº 060026159, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO DE RECEITA E GASTO
ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE
INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO
CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.

Num. 43490088 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
[...]
[TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020]

Por oportuno, cito ainda julgado recente desta Corte para as Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[...]
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o
endereço e a assinatura do prestador de serviços.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, PCE 0602908-59.2022.6.16.0000, Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 06/12/2022
e publicado em 08/12/2022]

Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços, não houve a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos, conforme tabela acima.
Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca,
não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.
Ainda, tendo em vista os documentos apresentados pelo candidato prestador de contas, constatou-se
ausência de comprovante de pagamento e/ou documento fiscal, conforme despesas colacionadas abaixo (fls.
30 do id. 43449271):

Num. 43490088 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
No presente caso, não houve a comprovação do documento fiscal ou do comprovante de pagamento (sem
contraparte ou pessoa diversa), nos termos do art. 60 da Resolução do TSE nº 23.6017/2019 já mencionado,
configurando irregularidade na comprovação da utilização de recurso público.
Com relação aos documentos juntados a destempo, pois o prestador já havia sido intimado da irregularidade
quando do parecer de diligência, incidindo regra de preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da Resolução nº
23.607/20192, o setor técnico apresentou a seguinte planilha para fins de afastamento de devolução de
valores (fls. 2 do id. 43483348):
Conforme informação retro, os novos documentos não são suficientes para comprovar a regularidade dos
gastos, permanecendo igualmente a necessidade integral de ressarcimento também quanto às referidas
despesas.
No que diz respeito ao recibo de pagamento em nome de Sergio Inacio da Silva (fls. 02 do id. 43455284),
embora assinado, não tem descrição das atividades desenvolvidas e demais informações necessárias para

Num. 43490088 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
comprovar a regularidade do gasto, conforme já fundamentado.
Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário e do
FEFC no montante total de R$ 1.189.660,75 (R$ 9.552,75+ R$ 1.174.166,29 + R$ 5.941,71), devendo os
valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

No presente caso, acrescento que a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos públicos foi no
montante de R$ 1.189.660,75, que equivale a aproximadamente 39% do total de despesas (R$
3.044.115,46), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando, por
si só, a desaprovação das contas acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 1.189.660,75 ao
Tesouro Nacional.

4) Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Como já mencionado, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas,
isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral.
No caso em apreço, o setor técnico apontou omissão de gastos eleitorais realizados em data anterior à data

Num. 43490088 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, quais sejam:
Em sua manifestação (id. 43431227), o prestador de contas alegou que “estes pequenos valores, porém, uma
vez identificados, foram contabilizados e informados à Justiça Eleitoral quando da prestação de contas
final, de modo que, mesmo tendo sido realizado após o prazo adequado, não houve qualquer
comprometimento ao controle e à transparência na análise da prestação de contas dentro das normas
estabelecidas pelo TSE.”
Constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não compromete a regularidade
das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que essas omissões de gastos não trouxeram prejuízo à análise global das contas, uma vez que
representam menos de 2% dos gastos da campanha, bem como que tal irregularidade não foi objeto de
impugnação pelos legitimados, nem de objeção pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não

Num. 43490088 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva, mas que deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.

5) Existência de dívidas de campanha em desacordo com o disposto no art. 33, §§ 2° e 3° da Resolução
TSE nº 23.607/2019

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir eventual
dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da
Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a
responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito
não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
§ 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de
arrecadação;

Num. 43490088 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos, conforme
o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas por
documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova
permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º
deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou
do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve ocorrer
até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração do
devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita também até a
data limite para a entrega da prestação de contas.
No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 34 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade apenas poderá ser considerada motivo para a
rejeição das contas, devendo ser avaliada no conjunto da prestação de contas.
No caso, embora não haja indícios de que o prestador procurou ocultar a referida despesa, existem outras
irregularidades na prestação de contas.
A presente irregularidade apresenta baixo valor (R$ 657,13), que correspondem a 0,02% do total de
despesas registradas na prestação de contas.
Ressalto, contudo, que a irregularidade em questão deve ser analisada em conjunto com as demais
anteriormente apontadas.

Conclusão
Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em especial inconsistência nas despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC que
representa 39% do total de despesas da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e

Num. 43490088 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
da proporcionalidade, bem como que as inúmeras irregularidades comprometeram a transparência e a
confiabilidade das contas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 1.275.839,95 (R$ 86.179,20 + R$ 1.189.660,75) ao
Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 32 e 79, § 1º da Resolução TSE nº. 23.607/2019 (itens 2 e 3 deste
voto).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas prestadas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI, candidato eleito ao cargo
de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da quantia de R$ 1.275.839,95
(um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) ao
Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente em relação ao cancelamento da nota fiscal nº 55,
emitida por Wagner Bergamini Honorio da Silva (id 43431232), conforme disposto no art. 92, § 5º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, para adotar as providências que entender cabíveis.
Notifique-se a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Maringá para apuração de suposta infração
fiscal em relação a nota fiscal cancelada (id. 43431232), nos termos do art. 92, § 5º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na
forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de

Num. 43490088 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001807600000042454314
Número do documento: 22121614001807600000042454314
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:23:55
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.
2 Art.. 69 [...] § 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos políticos no prazo de
3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
3 Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602975-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIS
FELIPE BONATTO FRANCISCHINI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LUIS FELIPE BONATTO
FRANCISCHINI - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.